Tribunal: TJMT
Processo: 1010582-26.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010582-26.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravado, mantendo a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação
monitória,
condenando o agravante ao pagamento de R$ 89.845,03, acrescido de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em supressão de instância ao declarar de ofício a nulidade da cobrança de encargos contratuais cumulados; e (
ii
) estabelecer se a cobrança de comissão de permanência cumulada com outras taxas moratórias violadas a instrução do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da nulidade da cobrança de encargos contratuais não configura supressão de instância, pois a análise da legalidade dos encargos decorre da própria fundamentação do pedido recursal, e o magistrado não está vinculado à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, conforme os princípios
iura

novit

curia
e
mihi

factum
dabo
tibi

ius
.

A cobrança da comissão de permanência multa acumulada com juros remuneratórios e multa contratual contraria a
orienta
ção
pacífica
do STJ, que admite a cobrança desse encargo apenas se não houver cumulação com correção monetária (Súmula
30
/STJ), juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), juros moratórios ou contratuais.

O agravante não apresentou elementos novos capazes de
in
firmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já refutados, o que autoriza a
reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de
julgamento
:

A cobrança da comissão de permanência é válida apenas se não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

O reconhecimento de nulidade de cláusula contratual abusiva pelo magistrado não configura supressão de instância quando a matéria já está inserida nos limites da causa de pedido e do pedido recursal.

__________________

Dispositivos relevantes
citados:
CPC,
arts
.
14
1
e 492.

Jurisprudência
relevante
: STJ, Súmulas
30
e 296;
A
gInt

no REsp n.
1.3
8
4
.384/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/09/2022;
A
gInt

no
A
REsp

n. 1.271.869/SP, rel. Min. Marco
B
uzzi
,
Quarta Turma, j. 25/04/2022;
A
gInt

no
A
REsp

n.
1.5
8
7
.128/MG, rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
30
/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO
INTERNO
interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.

co
ntra a decisão
vinculada ao Id. n.

225390655
,

que negou provimento
tanto ao

Recurso de
Apelação Cível

por ele interposto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravado,
ADIRCEU CARLOS JERONIMO
, mantendo assim,
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. nº 1010582-26.2018.8.11.0003), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão monitória para condenar o réu/embargante ao pagamento da importância de R$89.845,03 (oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e três centavos), acrescida de juros 1% (um por cento) ao mês e correção monetária – INPC –, a contar do vencimento do débito, observando-se a planilha 01 apresentada conjuntamente com o Laudo Pericial constante de (fls.265/277 – correspondência ID 116084414 a ID 116084418).

O Banco agravante alega que a decisão monocrática equivocadamente entendeu que houve a cumulação indevida de encargos contratuais, quando, na realidade, a cobrança realizada limitou-se à comissão de permanência, conforme expressamente previsto no contrato firmado entre as partes. Sustenta que a sentença impugnada desconsiderou os documentos juntados aos autos, os quais demonstram que não houve incidência cumulativa de encargos moratórios, afastando, assim, a ilegalidade apontada.

Além disso, aduz que,
“
m
esmo que a cobrança de encargos de inadimplemento fosse considerada excessiva ou abusiva, a jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que, em casos como o presente, o juiz não deve anular todo o contrato, mas sim ajustar os encargos tidos como ilegais, sem prejudicar a validade integral do contrato
”
. Nesse sentido, afirma que
“
a
decisão monocrática do Desembargador Relator, ao declarar de ofício a nulidade de encargos que não foram discutidos ou alegados nas instâncias anteriores, configura clara supressão de instância, o que fere o devido processo legal. O Código de Processo Civil prevê que a apreciação dos argumentos e das provas deve ser feita pelas instâncias inferiores, com a devida provocação das partes
”.

Ainda assim, sustenta que houve supressão de instância, uma vez que a nulidade dos encargos foi declarada de ofício pelo Desembargador Relator, sem que houvesse provocação das partes ou manifestação das instâncias inferiores sobre o tema. Alega que tal decisão viola o processo legal e o princípio da ampla defesa, pois impede o contraditório e a correta apreciação dos argumentos da parte agravante.

Pede, pois,
“
a reconsideração da decisão monocrática, ou, caso assim não entenda esse Egrégio Tribunal, que seja dado provimento ao presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão que declarou, indevidamente, a nulidade da cobrança de encargos contratuais, mantendo-se, assim, a validade integral do contrato, com a possibilidade de revisão das cláusulas de encargos apenas na medida necessária, conforme entendimento jurisprudencial
”.

O agravado
apresentou contrarrazões, combatendo as razões do recurso, e torcendo pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. nº
256135685
)
.
-Leticia

N
ão se
ndo
o caso de retratação, e
em
obed
iência
à regra do art
igo

134-A
, §
1
º
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por est
a

eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, trata-se de questão simples e que prescinde de maiores considerações, sendo desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo d
o
agravante com entendimento desfavorável à sua pretensão, já que a r. decisão agravada
negou
provimento ao apelo por ele interposto.

Eis os fundamentos da r. decisão agravada:

“
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADIRCEU CARLOS JERONIMO e também pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. nº 1010582-26.2018.8.11.0003), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão monitória para condenar o réu/embargante ao pagamento da importância de R$89.845,03 (oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e três centavos), acrescida de juros 1% (um por cento) ao mês e correção monetária – INPC –, a contar do vencimento do débito, observando-se a planilha 01 apresentada conjuntamente com o Laudo Pericial constante de (fls.265/277 – correspondência ID 1160844
14
a ID 116084418); A r. sentença ainda condenou a ré/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito (cf. Id. nº 217018722).

(...) o banco/embargado/apelante sustenta que “não há que se falar em atualização do valor devido com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, uma vez que isso não foi o contratado e não é o que se visa com a presente Ação. O que se visava com a presente demanda é a cobrança do contrato firmado, garantindo que todas as suas cláusulas sejam mantidas e o crédito do Banco seja recuperado dentro dos parâmetros contratados, (...) inclusive no período de INADIMPLEMENTO, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da ação”.

Pede então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, “seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de INADIMPLEMENTO, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito” (cf. Id. nº 217018739).

As contrarrazões dos autores estão vinculadas aos Id. nº 217018744 e 217018744, ambas com postulações recíprocas de desprovimento dos apelos adversários.

É o relatório.

É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível deste
eg
. TJMT, haja vista que a sentença está em consonância com a jurisprudência uníssona desta
eg
. Corte Julgadora
e também
do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

(...)

Com relação à comissão de permanência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça diz que é lícita a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula
30
/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA SEM A CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a Corte de origem consignou que a taxa de juros remuneratórios foi contratada em valor inferior à taxa média de mercado. Não seria possível, pois, acolher os fundamentos expendidos no recurso em mote, notadamente no sentido de reconhecer-se eventual cobrança abusiva de juros remuneratórios, sem proceder-se à interpretação das cláusulas contratuais e ao revolvimento do acervo fático-probatório nos autos, situação que esbarraria nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. A
eg
. Segunda Seção desta Corte Superior pacificou a orientação no sentido de ser admitida, no período de inadimplemento contratual, a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula
30
/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual. 3. Agravo interno desprovido” (destaquei). (
AgInt
no REsp n.
1.3
8
4
.384/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 13/10/2022.)

In
casu
, pela simples análise do contrato, vê-se que, estava prevista a cobrança da comissão de permanência cumulada com “juros remuneratórios à taxa de 1% a.a. (um por cento ao ano
)”
e “multa de 2% incidente sobre o valor devido” (cf. Id. nº 217011515), portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos
”.

No caso, não há nos autos
qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que se vê, claramente, é a pretensão do agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável
.

E em que pesem as alegações do agravante, no sentido de que
houve supressão de instância, uma vez que a nulidade dos encargos foi declarada de ofício pelo Desembargador Relator, sem que houvesse provocação das partes ou manifestação das instâncias inferiores sobre o tema

ao afirmar que
“
a
decisão monocrática do Desembargador Relator, ao declarar de ofício a nulidade de encargos que não foram discutidos ou alegados nas instâncias anteriores, configura clara supressão de instância, o que fere o devido processo legal. O Código de Processo Civil prevê que a apreciação dos argumentos e das provas deve ser feita pelas instâncias inferiores, com a devida provocação das partes
”
, entendo que estas não
merecem prosperar, uma vez que, em seu recurso de apelação, o banco/apelante/agravante pediu provimento ao recurso para que fosse
determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de INADIMPLEMENTO, ocorre que,
pela simples análise do contrato, vê-se que, estava prevista a cobrança da comissão de permanência cumulada com “juros remuneratórios à taxa de 1% a.a. (um por cento ao ano)” e “multa de 2% incidente sobre o valor devido”, viola a orientação pacífica do STJ
,
no sentido de ser admitida, no período de inadimplemento contratual, a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato,

desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula
30
/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual
.

Ressalta-se que, “
o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos
iuria

novit

curia
e
mihi

factum
dabo
tibi

ius
” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.271.869/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 29/4/2022), ou, em bom português, se assim preferir as partes, “o juiz conhece o Direito” e, por isso, “dá-me os fatos que lhe darei o Direito”, e, relembrando lição elementar, tais brocardos ou máximas jurídicas, como os dois axiomas citados, perfazem uma condensação tradicional de princípios gerais, que, “
se nem sempre traduzem princípios gerais ainda subsistentes, atuam como ideias diretoras, que o operador de Direito não pode a priori desprezar
” (REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, Saraiva, ed. 22ª, 2001), e, justamente por isso, “
não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (
iura

novit

curia
) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. À luz dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil/73, atuais,
14
1
e 492 do Novo Código de Processo Civil/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo,
adstrito
às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, ao proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade
” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n.
1.5
8
7
.128/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em
30
/3/2020,
DJe
de 2/4/2020).

No mais, c
onsiderando que a insurgência recursal manifestada pelo agravante é o mesmo discurso já desenvolvido nas razões do apelo, linha argumentativa já analisada e rejeitada pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente
os
fundamentos
por ele alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do
eg
. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já examinadas
.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...)
1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º,
do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.2
14
/MG, Rel.

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integra
tiva dos embargos de declaração”
(
STJ – Corte Especial –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP
–
Rel. Ministra LAURITA VAZ
– j.
26/11/2019,
DJe
10/12/2019
–
grifei
e
destaquei
).

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, e
nego
provimen
to
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025